Tribunal: STF
Processo: HC 80219
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-08
Data de publicação: 2000-08-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMES DOS ARTS. 15 E 16 DA LEI Nº
7.802/89, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 98.816/90. DENÚNCIA QUE NÃO
PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP.
Configuração do alegado constrangimento ilegal, ante a
circunstância de ressentir-se a peça acusatória em referência de uma
deficiente exposição do fato delituoso, cuja descrição se revela
genérica, imprecisa, e mesmo vaga, deixando o paciente sem condição
de perceber do que, exatamente,  está sendo acusado, com evidente
prejuízo para o seu direito de defesa.
Habeas corpus deferido.